Tribunal: TJSP
Processo: 1007471-70.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Responsabilidade Civil. Atraso de voo de 21h. Manutenção não programada de aeronave. Ausência de prejuízo em virtude da intimação do patrono da parte autora ter se realizado pela OAB do RJ. Apelo interposto no prazo legal. Intimação válida. 1 menores de idade acompanhavam a família. Situação dos autos que evidencia o abalo moral. Danos morais caracterizados. Danos materiais não comprovados.

Ementa:
Responsabilidade Civil. Atraso de voo de 21h. Manutenção não programada de aeronave. Ausência de prejuízo em virtude da intimação do patrono da parte autora ter se realizado pela OAB do RJ. Apelo interposto no prazo legal. Intimação válida. 1 menores de idade acompanhavam a família. Situação dos autos que evidencia o abalo moral. Danos morais caracterizados. Danos materiais não comprovados. Sentença reformada. Recurso provido em parte.